Tribunal: TJSP
Processo: 1500820-66.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade de provas, atipicidade da conduta ou excludentes da ilicitude – Afastamento da reincidência, diminuição da pena e fixação do regime aberto – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações seguras e coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pelo laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade de provas, atipicidade da conduta ou excludentes da ilicitude – Afastamento da reincidência, diminuição da pena e fixação do regime aberto – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações seguras e coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pelo laudo pericial – Não caracterização do jus corrigendi – O princípio da insignificância ou da intervenção mínima ainda não adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal – Reincidência devidamente caracterizada – Pena e regime prisional fixados com correção – Apelo improvido.